Tribunal: TRF3
Processo: 0023029-09.1998.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
106/575)

0023029-09.1998.4.03.6183

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0023029-09.1998.4.03.6183

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: VINICIO ORLANDO TOMEI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP27821-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

APELADO: VINICIO ORLANDO TOMEI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP27821-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

ANISTIADO POLÍTICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação e negou seguimento à remessa oficial e à apelação do INSS. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, afirmando que o acórdão alterou o critério fixado na sentença sem provocação da autarquia previdenciária. Alega, ainda, ausência de análise acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao alterar o termo inicial dos juros de mora, mesmo sem impugnação específica do INSS em sede de apelação; e (ii) saber se há necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A sentença fixou a incidência dos juros de mora desde o início do benefício. Como a parte ré não impugnou esse ponto em sua apelação, a matéria não foi devolvida ao tribunal, operando-se a preclusão, nos termos do efeito devolutivo do recurso previsto no art. 1.013 do CPC.

A alteração do termo inicial dos juros pelo acórdão implicaria reforma de capítulo não impugnado da sentença, o que configuraria violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença determinou a sucumbência recíproca, com cada parte arcando com os honorários de seus respectivos patronos, não havendo fundamento para modificação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a incidência dos juros de mora desde a data de início do benefício, conforme fixado na sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica quanto ao termo inicial dos juros de mora impede sua modificação em sede recursal, em razão do efeito devolutivo do recurso e da preclusão. 2. A alteração de capítulo da sentença não impugnado configura vedação à reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0023029-09.1998.4.03.6183

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: VINICIO ORLANDO TOMEI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP27821-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP27821-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

APELADO: VINICIO ORLANDO TOMEI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ora embargante, em relação a acórdão proferido - que retornaram a esta Turma, por força do decidido pelo STJ em Recurso especial na data de 01/08/2022, determinando a reapreciação das questões trazidas nos declaratórios.

Sustenta, o ora embargante, em síntese, que o decisum embargado apresenta omissão e contradição, alegando que a parte embargada não se insurgiu em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora fixado pela r. sentença, e a apelação, mesmo sem requerimento do INSS fixou a sua incidência desde a citação, pelo que requer que seja mantido como fixado na r. sentença, ou seja, desde o início do benefício, em 04/03/1989. Também aduz que a decisãodeixou de analisar a questão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar a omissão/contradição apontadas e para efeitos de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

Retornaram os autos por força do decidido em Recurso especial, na data de 01/08/2022 (Id. 264813079 - Pág. 4/5), em relação à decisão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, ora embargante, e negou seguimento à remessa oficial e à apelação do INSS, ora embargado.

Assiste parcialmente razão à parte embargante.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que a r. sentença fixou sua incidência a partir do início do benefício. Embora tanto o Código de Processo Civil quanto o Código Civil estabeleçam, em regra, a fluência dos juros moratórios desde a citação, observa-se que a parte ré, em suas razões de apelação, não se insurgiu em relação a esse ponto. Desse modo, à luz do efeito devolutivo do recurso, previsto no art. 1.013 do CPC, a matéria não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, operando-se a preclusão quanto ao ponto. Assim, eventual modificação do termo inicial dos juros implicaria indevida reforma da decisão em capítulo não impugnado, em afronta ao princípio da vedação à reformatio in pejus, razão pela qual deve ser mantido o critério fixado na sentença.

Já quanto à distribuição do ônus da sucumbência, observo que a r. sentença determinou a cada parte arcar com os honorários advocatícios dos respectivos patronos em vista da sucumbência recíproca, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora para, emprestando-lhes excepcionalmente efeitos infringentes, alterar a decisão embargada a fim de manter a incidência dos juros de mora desde a data do início do benefício, como determinado pela r. sentença, nos termos da fundamentação.

Saliento que eventuais NOVOS embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

ANISTIADO POLÍTICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação e negou seguimento à remessa oficial e à apelação do INSS. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, afirmando que o acórdão alterou o critério fixado na sentença sem provocação da autarquia previdenciária. Alega, ainda, ausência de análise acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao alterar o termo inicial dos juros de mora, mesmo sem impugnação específica do INSS em sede de apelação; e (ii) saber se há necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A sentença fixou a incidência dos juros de mora desde o início do benefício. Como a parte ré não impugnou esse ponto em sua apelação, a matéria não foi devolvida ao tribunal, operando-se a preclusão, nos termos do efeito devolutivo do recurso previsto no art. 1.013 do CPC.

A alteração do termo inicial dos juros pelo acórdão implicaria reforma de capítulo não impugnado da sentença, o que configuraria violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença determinou a sucumbência recíproca, com cada parte arcando com os honorários de seus respectivos patronos, não havendo fundamento para modificação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a incidência dos juros de mora desde a data de início do benefício, conforme fixado na sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica quanto ao termo inicial dos juros de mora impede sua modificação em sede recursal, em razão do efeito devolutivo do recurso e da preclusão. 2. A alteração de capítulo da sentença não impugnado configura vedação à reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão